Tribunal: TCU
Processo: 020.790/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1507/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não existir interesse público no trato da suposta irregularidade apontada, na forma exigida pelo art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.790/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Hospital Central do Exército e ao representante, enviando-lhes cópia da instrução inserta à peça 14; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.